Tribunal: TJMT
Processo: 1013829-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013829-48.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), LUZIANE RODRIGUES GARCIA - CPF: 569.026.381-87 (AGRAVANTE), JAIR MARTINS GARCIA - CPF: 282.427.772-68 (AGRAVANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO SANTOS - CPF: 551.606.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HENRIQUE SANTOS - CPF: 849.952.119-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VALDECIR FERNANDES - CPF: 080.758.608-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PEDIDO POSSESSÓRIO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – QUESTÃO QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, isso porque, a questão atinente à posse dos autores, ora agravantes, perpassa pela efetiva comprovação da condição de possuidores da área, a qual não está suficientemente demonstrada até o atual estágio da lide, em que o demandado sequer foi citado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUZIANE RODRIGUES GARCIA e JAIR MARTINS GARCIA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Usucapião Extraordinário de no 1000831-94.2023.8.11.0017, ajuizada em face de LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO, postergou o exame do pedido de tutela de urgência, com que pretendia assegurar, liminarmente, a posse do imóvel rural denominado de “Fazenda Riozinho”.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que ao longo de 37 (trinta e sete) anos exerce a posse mansa e pacífica de forma ininterrupta sobre o imóvel, objeto da lide, onde construiu sua moradia e passou a exercer atividade agropecuária em toda a extensão da área usucapienda.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que postergou o exame do pedido de tutela de urgência, com que pretendia assegurar, liminarmente, a posse do imóvel rural denominado de “Fazenda Riozinho”.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional não foram suficientemente demonstrados, isso porque, a questão atinente à posse dos autores, ora agravantes, perpassa pela efetiva comprovação da condição de possuidores da área, a qual não está suficientemente demonstrada no atual estágio da lide, em que o demandado sequer foi citado.

Neste sentido, vale também registrar, que em casos desse jaez, se mostra necessária dilação probatória, de modo a evitar medida prematura quanto à manutenção da posse dos autores, em detrimento ao direito de terceiros.

Ademais, quanto ao perigo de dano, depreende-se dos autos que a parte fundamentou o pedido na expropriação que o imóvel estaria em vias de sofrer, em favor de um determinado arrematante, sem, contudo, a parte ter apresentado maiores informações sobre a situação em questão.

Não há informações mínimas acerca da expropriação em curso, ou a que título o imóvel está sendo expropriado dos autores ou em desfavor de quem eventual decisão concedida poderia atingir.

Assim, como visto, não há fundamento que subjugue os argumentos da decisão recorrida, que resulte, portanto, na reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023